Tribunal: TJES
Processo: 5039047-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039047-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS MOURA BATISTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5039047-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS MOURA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE 2% A MAIS DE GRATIFICAÇAO DE ASSIDUIDADE NO 2º DECÊNIO.
TESE 635 STF.
RECURSO IM PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8564849. Contrarrazões apresentada, id. 8564852, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8564849), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8564848), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, condenando o Requerido a indenizar o autor no valor correspondente ao segundo decênio de licença prêmio (período entre 09/10/2000 a 09/10/2010), observada a última remuneração na ativa, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, com base nos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea a do CPC.”

Trata-se de ação declaratória em que o autor sustenta, em síntese, que ingressou nos quadros da Policia Militar em 09.10.1990 e que se aposentou em 22.08.2019, após 30 anos de efetivo exercício. Sustenta que
no período que esteve no serviço ativo, deixou de usufruir a licença especial (licença prêmio) a que fazia jus, referente ao 2º Decênio. Requer o pagamento de indenização a título da licença prêmio referente ao segundo decênio.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que

o autor recebeu 18,98% de gratificação de assiduidade referente ao 2º decênio, não justificando a conversão da licença premio em pecúnia.

A licença especial é uma modalidade de benefício previsto aos servidores Militares do Estado do Espírito Santo por meio da Lei nº 3.196/1978 (Art. 65). Ela é concedida após 10 (dez) anos de serviço efetivamente prestado.

Art. 65 - A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 1º - A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º - Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será dispensado do exercício do cargo e das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 3º O policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente, e uma gratificação de assiduidade, correspondente a 2% (dois por cento) do soldo do seu posto ou graduação, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), com a integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 15 de janeiro de 1999).

§ 4º - (Revogado)

§ 5º - A concessão de licença especial ou gratificação de assiduidade é da competência do Comandante Geral da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 6º - A gratificação de assiduidade devida aos da ativa (vetado) da PM, prevista neste artigo, não é devida ao policial-militar que, após completado o decênio, tenha sido beneficiado pelo gozo de licença especial, pela remuneração percebida em razão da opção ou pelo não afastamento do serviço, ou pela contagem em dobro do período relativo à licença não gozada. (Redação dada pela Lei nº 3.917, de 22 de dezembro de 1986)

Por meio da leitura do artigo acima, é possível verificar que, apesar dele se assemelhar com o adicional de assiduidade previsto no art. 108 da Lei nº 46/94, aplicável aos servidores civis do Estado do Espírito Santo, não há relação entre os institutos, pois o adicional de assiduidade apenas se refere ao adicional pecuniário concedido pelo tempo de exercício profissional.

Todavia, a Lei Complementar nº 80/1996 previu que as limitações impostas ao adicional de assiduidade previsto na Lei nº 46 também seria aplicável à concessão de licenças especiais. Vejamos:

Art. 4º - As concessões de gratificação de assiduidade e das férias-prêmio previstas na Lei Complementar 3.400, de 14 de janeiro de 1981 e da gratificação de assiduidade e da
licença especial, previstas na Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978
, com a redação que lhe foi dada pela Lei 3.841, de 08 de maio de 1986,
observarão, obrigatoriamente, os mesmos critérios e condições estabelecidos nos arts.108, 111 e 112 e 118 a 121, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, com as alterações constantes desta Lei.

§ 1º - As férias-prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores das autarquias, fundações e empresas públicas submetidos ao regime de Consolidação das Leis do Trabalho que sejam beneficiados com a concessão de adicional ou gratificação de Assiduidade e de férias ou licença prêmio ou de qualquer outra vantagem de idêntico fundamento, constantes de leis, resoluções e regulamentos, sejam quais formas Jurídicas tiverem.

Nesse contexto, são também aplicáveis à licença especial:

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 1º - A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 2º - Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

Art. 111 - O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.118. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 112 - Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos isoladamente.

Art. 118 - As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único - O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119 - O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

§ 1º - Quando o número de servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor que seis, somente um deles poderá ser afastado, a cada mês. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 2º - Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em gozo de férias-prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço público prestado ao Estado.

§ 3º - As férias-prêmio deverão ser gozadas de uma só vez. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 120 - O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio.

Art. 121 - É vedada a interrupção das férias-prêmio durante o período em que for concedida.

Pois bem, dito isso, em que pese as argumentações trazidas pelo recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque, inexiste óbice à conversão da licença prêmio em pecúnia, já que o desempenho da função e a ausência de gozo do benefício, sem a devida indenização, implica em enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Em relação à gratificação de assiduidade, como bem firmado pelo magistrado a quo, não há comprovação nos autos que de fato o autor recebeu o adicional. Segue transcrição da r. sentença de piso:

“Outrossim, analisando detidamente os Assentamentos funcionais do requerente (ID 34347571 - fls. 29) e o ato que concedeu a sua aposentadoria (ID 34347575), verifica-se que fora concedido o adicional de assiduidade ao demandante no mesmo dia em que fora transferido para reserva remunerada, qual seja, 22/08/2019.

Entretanto, é possível observar dos contracheques colacionados nos ID's 34347577, 34347578 e 34347580 que não lhe foi concedido o aumento de 2% a mais em sua remuneração, totalizando 18,98%, a título de gratificação de assiduidade, referente à licença prêmio (2º decênio). Nesta toada, embora conste o registro de concessão da referida gratificação, o que se constata é que, de fato, não houve a percepção do aludido adicional.

Outrossim, no mês 09/2019 o autor manifestou sua opção em receber seus vencimentos através da modalidade subsídio, que nada mais é do que a reunião das diversas parcelas que compunham os vencimentos (soldo + gratificações) em parcela única, ou seja, nem seria possível o recebimento do adicional de assiduidade, uma vez que a nova modalidade de pagamento da qual o requerente optou não permite a percepção de qualquer gratificação e/ou adicionais.

Assim, tem-se que o demandante, efetivamente, não recebeu o adicional de assiduidade previsto no art. 4º da LC 80/96 e, neste sentido, vislumbro razões para a procedência do pedido de indenização formulado pelo autor, em relação ao decênio pleiteado (2º Decênio).”

Desta feita, não tendo o autor gozado nem utilizado tempo para fins de recebimento de adicional, faz jus a conversão da licença prêmio referente ao 2º decênio em pecúnia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de

honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)